Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745059-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO BEZERRA DA SILVA RECORRIDAS: IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA, MARIA CELESTE BEZERRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Intempestividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em agravo de instrumento que deixou de conhecer do recurso, considerando a intempestividade da interposição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o cumprimento dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso. III. Razões de decidir 3. A constatação de que o recurso de agravo foi interposto serodiamente implica seu não conhecimento, impossibilitando que o Tribunal aprecie o mérito. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a contagem do prazo recursal em dias úteis e não computar adequadamente feriados forenses que impactaram na tempestividade do recurso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.003, § 5o, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Como visto, o próprio agravante apresenta contagem em que o prazo final seria 02 de outubro e que o recurso foi interposto em 21 de outubro. Nesse quadro, constata-se que, de fato, o agravo de instrumento foi interposto serodiamente, o que implica o não conhecimento do recurso, impossibilitando que o Tribunal aprecie o mérito". (ID 68820532). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021